Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730519-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento que retorna a esta Egrégia Corte, em cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil, para reapreciação, com base no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.843.332/RS – Tema 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Da decisão proferida na fase de cumprimento provisório de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou o envio dos autos ao Juízo Universal (ID 1883387 – pág. 539), o exequente interpôs o presente recurso. O recurso foi levado a julgamento por esta egrégia 2a Turma Cível (ID 21550864), que dele conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento para determinar o prosseguimento do feito perante o juízo do processo de conhecimento. Em seguida, a Presidência desta egrégia Corte, ao analisar a admissibilidade do Recurso Especial (ID 24640365), determinou (ID 25236672) o retorno do agravo de instrumento a este Órgão Julgador para reapreciação, considerando aparente divergência entre o acórdão hostilizado e o que restou decidido no REsp 1.843.332/RS, Tema 1.051. Intimados, o agravante se manifestou pela manutenção do acórdão (ID 25835924) e as agravadas pela desconstituição do julgado para adequá-lo ao entendimento adotado na Corte Superior (ID 25947253). Por meio da petição ID 26426719, o agravante informa a realização de acordo na origem (ID 26426720), pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito. Considerando que o presente recurso já foi julgado por esta Turma, restando exaurida sua competência, e que a informação no sentido de que foi entabulado acordo na origem esvazia a pretensão de rejulgamento para adequação ao decidido no recurso paradigma, retornem os autos à Presidência desta Corte para análise da aparente perda do objeto do Recurso Especial. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator